Tribunal: TJBA
Processo: 8027775-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027775-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JUILZA VITORIA OLIVEIRA Advogado(s): JHONATAN ARAUJO BOAVENTURA DOS SANTOS, CLAUDIA CERQUEIRA LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): EMENTA I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pela parte Agravante contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que concedeu tutela de urgência e determinou liquidação de cálculos com prazo e condições fixados, sendo os cálculos posteriormente questionados pela agravante quanto ao termo final da fase de conhecimento (01/08/2018) e início da incidência de juros de mora. II. Questão em discussão (i) Saber se o Tribunal pode revisar o conteúdo do título executivo judicial ou rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, contrariando os princípios da coisa julgada, da fidelidade ao título e da preclusão consumativa; (ii) Saber se os cálculos devem ser mantidos até 01/08/2018 e os juros de mora recalculados a partir da citação, e não desde julho de 2016. III. Razões de decidir O agravo de instrumento permite reexame apenas da decisão agravada, sem possibilitar antecipação do mérito da ação. Tutelas de urgência devem ser revistas apenas se configurada ilegalidade ou abuso de poder discricionário, conforme art.300 do CPC. Nos termos dos arts.505 e 509, §4º, do CPC, o juiz da execução está vinculado ao título judicial, vídeo não podendo reavaliar matéria já decidida na fase de conhecimento – a coisa julgada e a preclusão consumativa vedam tal rediscussão. Jurisprudência do TJ-MS e STJ reforça que, em liquidação, só são possíveis correções de erro material ou de cálculo (CPC, art.494, I), mantendo-se a fidelidade ao título. O STJ, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que não se pode reexaminar questões já decididas nem reconsiderar decisões não impugnadas por agravo de instrumento (REsp 2.022.953/PR, julgado em 7 de março de 2023) Na hipótese, ficou demonstrado que o termo final da fase de conhecimento é 01/08/2018, devendo os juros de mora ser contados a partir da citação e não de julho de 2016. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO para reformar a decisão agravada, determinando: a manutenção dos cálculos com término da fase de conhecimento em 01/08/2018; a correção dos juros de mora desde a data da citação, com a readequação do cálculo. Teses de julgamento: “1. O Tribunal não pode antecipar julgamento de mérito ou rediscutir matéria já decidida em liquidação, devendo prevalecer a fidelidade ao título e coisa julgada; Os juros de mora somente incidem a partir da citação, salvo disposição diversa,” conforme disposto nos arts.499 e 510 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.300; 494, I; 505; 507; 509, §4º; CD 499 e 510. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.022.953/PR, STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 07/03/2023 ; TJ-MS, AI 140739672.2019, 09/07/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.